Tribunal: STF
Processo: HC 206627
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Wojciechowski Dorneles da Silva, em favor de J.S.R.R., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 149.646/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta nos autos que a prisão em flagrante do ora Recorrente foi convertida em prisão preventiva em 19/02/2021 (fls. 95-97). Em tese, teria praticado "crime de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de arma de fogo com numeração suprimida" (fl. 95). Teriam sido apreendidos aproximadamente 2.800g de "crack"; 5.100g de "cocaína" e 5.600g de "maconha" (fls. 95-96). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada pela Corte local (fls. 73-79). 
    Neste recurso, o Recorrente sustenta, em síntese: a) a nulidade das provas por violação domiciliar; b) a ausência de requisitos e de fundamentos idôneos para a prisão, sobretudo porque o seu registro criminal corresponde à ação penal em curso, por crime diverso do tráfico de drogas e relacionado a fatos supostamente realizados em 2016; c) a incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia, mormente porque integra grupo de risco (idoso); e d) a suficiência de cautelares alternativas. 
    Requer, em liminar e no mérito, a declaração de nulidade processual e o relaxamento/revogação da prisão cautelar.” 
    No STJ, o recurso ordinário não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    No caso, constata-se a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio, pois os autuados foram encontrados na rua em situação de flagrante pelo crime de tráfico de drogas, tendo o Juízo de origem consignado que os policiais militares acompanharam o trajeto dos agentes e, em busca veicular, encontraram grande parte do entorpecente apreendido, bem como oito balanças de precisão, prensa hidráulica e dois moldes para prensar os entorpecentes, tendo o restante do entorpecente sido apreendido nas residências em momento posterior ao flagrante. Desse modo, não há lesão à garantia fundamental de inviolabilidade domiciliar (fl. 95) 
    […]
    No mais, a prisão preventiva foi decretada em decisão assim fundamentada (fl. 96; sem grifos no original): 
    "[...] a quantidade de entorpecentes apreendidas com os flagrados desborda da normalidade. Ainda, consigno que o flagrado Emerson Florêncio é reincidente, pois registra condenação por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, processos 001/2.16.0000452-9 e 001/2.17.0084091-4, possui sentença condenatória ,sem trânsito em julgado, por roubo majorado, proc. 015/2.16.0002013-4, e por receptação, proc. 001/2.19.0029469-7, bem como responde por associação ao tráfico de drogas, proc. 001/2.20.0026606-7. Por sua vez, Júlio Sérgio responde por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, proc. 039/2.16.0005683-6." 
    A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade da Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas – aproximadamente 2.800g de "crack"; 5.100g de "cocaína" e 5.600g de "maconha" (fls. 95- 96) 
    […]
    Outrossim, a necessidade da prisão processual é reforçada pelo risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o Recorrente "responde por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido", o que também justifica a cautelar extrema.
    […]
    Assim, a mencionada norma administrativa não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão de liberdade ou o deferimento de prisão domiciliar, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, como foi realizado na espécie. No caso, verifica-se que foi apresentada fundamentação suficiente para o indeferimento do pleito defensivo, sendo ressaltado pela instância local que "o risco genérico de contaminação pela COVID-19 não é suficiente para autorizar a prisão domiciliar requerida", sendo que "não restou minimamente comprovado" (fl. 77) os elementos descritos na normativa do Conselho Nacional de Justiça. (www.stj.jus.br)
    Como se vê, o paciente “responde por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, proc. 039/2.16.0005683-6.”
    A defesa diz que o crime não é hediondo e, por isso, é fato irrelevante.
    Não assiste razão.
    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). Mutatis mutandis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade no decreto prisional. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 193.848, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente